Tribunal: TJDFT
Processo: 0753202-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Contemporaneidade. Extensão do benefício ao corréu.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que manteve prisão preventiva de paciente denunciado pelo crime de organização criminosa, para garantia da ordem pública.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos da custódia cautelar; (ii) se há contemporaneidade entre os fatos e o decreto de prisão preventiva; (iii) se a liberdade provisória concedida a coautor deve ser estendida ao paciente.
III. Razões de decidir
3. A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos, notadamente na gravidade do crime imputado, nos fortes indícios de autoria e de que o paciente atua como líder de organização criminosa, evidenciando risco à ordem pública.
4. A contemporaneidade da prisão refere-se aos motivos que justificam a cautelar, não ao tempo transcorrido desde o crime.
5. Atribuída ao paciente posição de liderança na organização criminosa e tendo ele permanecido foragido, inviável a extensão de liberdade provisória concedida a coautor.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312/ 313 e 316, § único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 168.708/BA, Relator Ministro João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.